Tribunal: TJSP
Processo: 0046109-77.2020.8.26.0000
Classe: Cumprimento de sentença / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACOLHIDA EM PARTE POR SENTENÇA DA JUÍZA DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO E CONFIRMADA PELA CÂMARA EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACOLHIDA EM PARTE POR SENTENÇA DA JUÍZA DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO E CONFIRMADA PELA CÂMARA EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO OU, POR OPÇÃO DO EXEQUENTE, DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO, DO LOCAL ONDE SE ENCONTREM OS BENS SUJEITOS À EXECUÇÃO OU DO LOCAL ONDE DEVA SER EXECUTADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER - ART. 516, INCISOS I E II C.C. PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PEDIDO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Sentença no
0046109-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora CLEUZA
DE FÁTIMA MAGALHÃES DOS SANTOS, é réu BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de Sentença no 0046109-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49875
2
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0046109-77.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AUTORA: CLEUZA DE FÁTIMA MAGALHÃES DOS SANTOS
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 49.875
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
NEGATIVA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL, ACOLHIDA EM PARTE POR SENTENÇA DA
JUÍZA DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO E CONFIRMADA PELA CÂMARA EM
SEDE DE APELAÇÃO, POR ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO
CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA
NAQUELAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO
TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU
A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO OU,
POR OPÇÃO DO EXEQUENTE, DO JUÍZO DO
DOMICÍLIO DO EXECUTADO, DO LOCAL ONDE SE
ENCONTREM OS BENS SUJEITOS À EXECUÇÃO OU
DO LOCAL ONDE DEVA SER EXECUTADA A
OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER - ART.
516, INCISOS I E II C.C. PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de pedido de cumprimento de
sentença que acolheu em parte ação declaratória negativa
de débito cumulada com indenização por dano moral e foi
confirmada pela Câmara em sede de recurso de apelação.
Postula a autora intimação do banco para
pagamento de R$ 4.632,50, no prazo de quinze dias, sob
pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do
valor do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC,
bem como de penhora de ativos financeiros em seu nome.
É o Relatório.
A sentença, cujo cumprimento é postulado
pela autora, foi proferida pela juíza da 5a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro e confirmada pela Câmara no
julgamento da Apelação no 1025467-60.2020.8.26.0002, em
sessão virtual de 12.11.2020, por acórdão transitado em
julgado (fls. 283/290 e 358/364 dos autos da apelação em
apenso).
Não
sendo
a
causa
de
competência
originária do tribunal
ação declaratória negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprimento de Sentença no 0046109-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49875
3
débito cumulada com indenização por dano moral -, o juízo
competente para efetuar o cumprimento da sentença é o da
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nos termos
do art. 516, inciso II, do CPC, ou, por opção do
exequente, um daqueles previstos no parágrafo único do
mesmo dispositivo legal (REsp 1.776.382/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 05.12.2019).
Cuida-se de competência funcional e, por
isso, absoluta e improrrogável, não importando que o
feito tenha tramitado pelo Tribunal em grau de
recurso(Humberto Theodoro Junior, CPC Anotado, pág. 654,
Forense, 2019).
Pelo exposto, não conheço do pedido.
MATHEUS FONTES
Relator